Tribunal: TJSP
Processo: 0003031-95.2019.8.26.0411
Classe: Recurso em Sentido Estrito / DIREITO PROCESSUAL PENAL
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383970
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0003031-95.2019.8.26.0411, da Comarca de Pacaembu, em que é recorrente MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é recorrido HENRIQUE DORIA FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0003031-95.2019.8.26.0411 -Voto no
2
Recurso Em Sentido Estrito no 0003031-95.2019.8.26.0411
Recorrente: Ministério Público do Estado de São Paulo
Recorrido: Henrique Doria Ferreira
Comarca: Pacaembu
Voto no 46.782
O Ministério Público interpôs recurso em sentido estrito, em
face da decisão da 1a Vara Judicial da Comarca de Pacaembu (fls. 31-32) que, em
audiência, concedeu liberdade provisória ao acusado, lastreando a decisão
“Considerando a prova constante nos autos e a negativa do réu, entendo que não há
elementos a sustentar a prisão preventiva do acusado. Expeça-se alvará de soltura
a Henrique, com urgência.”.
Insurge-se o Parquet, requerendo a manutenção da prisão.
Argumenta com a presença dos requisitos do artigo 312, do CPP, porquanto há prova da
materialidade e indícios suficientes de autoria, além da gravidade da conduta, consistente
em traficar drogas no sistema penitenciário (fls. 1-4).
Contrarrazões a fls. 10-13.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça oficia no sentido do
provimento ao recurso (fls. 43-45).
É o relatório.
Segundo consta dos autos, a companheira do recorrido foi
visitá-lo na penitenciária, quando na revista foi surpreendida na posse de 105,77 gramas de
cocaína, tendo aduzido a seguinte versão na delegacia: “(...) que reside no município de
Irapuru. Que não possui advogado e nem filhos. Que solicitou que a sua genitora fosse
comunicada de sua prisão através da linha no (18) 99808-8859. mas a ligação caiu várias
vezes na caixa postal. Que visita no CPP o seu companheiro chamado Henrique Dona
Ferreira há dois meses. Que o conheceu na 'saidinha" há uns três meses. Que já o
conhecia antes. sendo que Henrique é da cidade de Araraquara/SP. Que na data de hoje
veio visitá-lo. sendo que saiu cedo de Irapuru. Que na hora da revista estava levando
alguns alimentos. no caso um refrigerante. uma vasilha com arroz. uma vasilha de
salgados. um pacote de salgadinho e um pão "Pulmann". Que uma mulher que conheceu
há três semana. conhecida por "Morena". estava na frente do CPP e pediu para que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0003031-95.2019.8.26.0411 -Voto no
3
levasse dois bolos. mortadela e "catchup" porque ela já estava levando muita coisa. Que
essa mulher mede aproximadamente 1.65.. sendo parda. com cabelo preto, na altura dos
ombros. com olho castanho claro. Que não sabe quem ela visita. Que pegou os alimentos e
foi levar para passar pela revista. Que inclusive um dos bolos foi devolvido para ela
porque não passou e tinha gotas de chocolate. Que no outro bolo os Agentes perguntaram
o que tinha nele. Que respondeu que não sabia. Que os Agentes lhe informaram que havia
"cocaina" no bolo. Que falou para eles que uma mulher havia lhe entregue o bolo na porta
do CPP. Que eles ainda tentaram achar a mulher. mas não conseguiram. Que depois disso
foi trazida para esta Delegacia.” (fl. 24).
A despeito do ilícito penal imputado a concessão de liberdade
ao acusado revelou-se adequada em face da ausência de interesse público na custódia
cautelar. Sem que se antecipe qualquer julgamento definitivo sobre o processo, vê-se que
não houve fato relevante motivando a manutenção da prisão.
No caso vertente alega o promotor de justiça com a gravidade
do crime e que a manutenção da liberdade incentiva a criminalidade e o descrédito das
instituições. Contudo dois requisitos são necessários para a consecução da medida
processual pretendida: fumus comissi delicti (prova da materialidade e indícios de autoria)
e o periculum libertatis (perigo que a permanência do acusado em liberdade representa
para a eficácia do processo e/ou da segurança social).
É certo que a Lei 12.403/11 trouxe profundas modificações
ao sistema processual penal relativamente às medidas cautelares, a concessão de liberdade
provisória e fiança, tornando a prisão cautelar uma medida de exceção (extrema
ratio da ultima ratio), porquanto o artigo 319, do CPP, elenca rol de medidas postas à
disposição do magistrado como alternativa ao encarceramento. Contudo, a lei processual
penal prevê no artigo 282, §4o “No caso de descumprimento de qualquer das obrigações
impostas, o juiz, de ofício ou mediante requerimento do Ministério Público, de seu
assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação, ou,
em último caso, decretar a prisão preventiva (art. 312, parágrafo único).” (grifei).
Saliente-se a possibilidade de o processo não resultar ao final
em privação da liberdade do acusado, em razão da extensão da possível pena fixada e,
assim, a determinação de prisão preventiva pode consistir em imposição de medida mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0003031-95.2019.8.26.0411 -Voto no
4
gravosa ao recorrido, inexistente indício de descumprimento da medida cautelar.
Ademais disso, é possível ao juiz determinar a prisão
preventiva no caso de descumprimento das condições impostas como instrumento de
garantida da eficácia da instrução criminal.
Depois, saliente-se que o réu comprovou residência fixa na
comarca.

Portanto, diante das razões expostas, nega-se provimento ao
recurso.
Figueiredo Gonçalves
relator